Tribunal: TJSP
Processo: 3002519-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002519-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IPESP -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
MARIA APARECIDA BISELLI VIDAL (HERDEIRO), MARIA IZABEL VIDAL
(HERDEIRO) e MARIA CELIA VIDAL SILVA (HERDEIRO).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 8 de julho de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18085 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3002519-33.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE
SÃO PAULO - IPESP
RECORRIDO: MARIA APARECIDA BISELLI VIDAL E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Luis Manuel Fonseca Pires
FZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de r.
decisão, em fase de cumprimento de sentença, determinou a
aplicação da correção monetária pelo INPC, ratificando o
índice adotado pelos exequentes, ora agravados. Forma de
cálculo em concordância com o posicionamento do STF e do
Tema 905 julgado pelo STJ. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto em face da r. decisão que, em cumprimento de sentença, não
acolheu a impugnação interposta pela FESP, determinando a aplicação da
correção monetária com base no INPC da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo por todo o período do cálculo.
Sustenta a agravante, que a r. decisão merece ser
reformada, postulando pela aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, requerendo, ademais,
sobrestamento do feito dada a pendência do julgamento de embargos de
declaração sobre o Tema 810. Subsidiariamente, requer a incidência da TR
no período de 29/06/09 a 25/03/15 e após, o IPCA-E.
Agravo processado sem efeito suspensivo (fls.
14), contrariado às fls. 17-20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
Insurge a agravante em face de r. decisão que, em
fase de cumprimento de sentença, determinou a observância da correção
monetária com base no INPC, conforme Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em todo o período, afastando a aplicação
da Lei 11.960/09 (consideradas as decisões proferidas nas ADIs 4357/DF e
4425/DF), ratificando o índice adotado pelos exequentes, ora
agravados.
A decisão atacada merece ser mantida.
Salienta-se que, na r. decisão foram fixados os
juros no percentual conforme a Lei no 11.960/09, ficando determinado o
cálculo da correção monetária pelo INPC, conforme Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se as ADIs
supramencionadas.
Desse modo, mister consignar que esta Relatora
tem observado a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no
11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e
a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no
sentido de que “a correção monetária [...] deverá ser calculada com base no
IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n.,
REsp 1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013).
Ressalte-se, contudo, que a modulação dos efeitos
realizada pelo STF no julgamento das ADINs no 4357 e 4425, de
25/03/2015, é limitada ao regime dos precatórios expedidos e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pode ser aplicada no presente caso.
De fato, o Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou a respeito do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada
pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, cuja definição se encontra em incidente
de Repercussão Geral no RE no 870.947 (Tema no 810 do STF), e Tema
905 do STJ.
Cita-se a ementa do Tema 905 do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1.
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados
a título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações
judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...)
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
A orientação do STF, no Tema 810 de
Repercussão Geral, na conclusão do voto do relator, Ministro Luiz Fux, já
foi julgada, não tendo sido acolhida a modificação postulada em sede de
embargos declaratórios:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência lógica e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a
correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. “
Nesse exato sentido, foi determinada a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, tendo em vista a inconstitucionalidade da TR como índice de
atualização monetária.
A r. decisão considerou as discussões havidas
acerca da incidência e limites da inteligência da Lei 11.960/09, portanto,
não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, na medida em que, no caso, foram aplicados outros
critérios de correção monetária, nos termos do decidido no julgamento do
Tema 810 do STF e 905 do STJ, ficando registrado neste último a
observância da possibilidade de aplicação de índices diversos - como o
INPC, TPTJ-SP, IPCA-E - a depender do caso concreto.
Nessas circunstâncias, deve ser aplicado o INPC,
quanto à correção monetária, conforme cálculo apresentado pelos
exequentes, ora agravados e nos termos definidos pela r. decisão que
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença proposta
pelo IPESP, pois tal entendimento se ajusta ao decidido pelos Tribunais
Superiores.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002519-33.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento:
3002519-33.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Luis Manuel Fonseca Pires
Agravante:
IPESP Instituto de Previdência do Estado
de São Paulo
Agravados:
Maria Aparecida Biselli Vidal (herdeiro) e
outros
VOTO VENCIDO No 39.272
Divirjo em pequena parte do entendimento manifestado pela
Excelentíssima Desembargadora Relatora Isabel Cogan, e apenas no tocante ao
índice fixado para a correção monetária.
Observe-se, desde logo, que as questões relacionadas aos
consectários da condenação - juros de mora e a correção monetária - constituem-
se matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como
a modificação de seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra
petita nem reformatio in pejus (precedentes recentes no C. STJ: AgInt no
AREsp 1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020; AgInt no MS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23.671/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 07/04/2020, DJe 14/04/2020 e AgInt no AREsp 1585827/MT, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/03/2020, DJe 17/03/2020).
Portanto, considerando o decidido pelo Plenário do C. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, Tema no 810, no tocante às relações jurídicas
não-tributárias (hipótese em análise), o índice de correção monetária deve ser o
IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em todo o
período.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
no 1.495.146/MG (Tema no 905), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques -,
também enfrentou a questão relacionada à aplicação do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/09) nas condenações impostas em
face da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (g.n.)
De rigor, assim, que o índice IPCA-E seja observado, motivo
pelo qual reconhece-se o acerto parcial da decisão ora agravada, observando-se
apenas que o índice aplicável seja o IPCA-E.
Isto posto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso do
IPESP, com observação de aplicação do IPCA-E, de ofício.
FERRAZ DE ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
1151DB98
9
11
Declarações de
Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
1193F9A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002519-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.